Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-56.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004981-56.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSVALDO ANGELO MORIZZO - CPF: 042.819.770-15 (EMBARGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO - CPF: 378.135.441-53 (EMBARGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de Id. 70688008, opostos por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alega a existência de contradição no julgado, pois inexiste nos autos qualquer prova de danos morais ou prejuízo que tenha suportado os Embargados. Não há prejuízos, perturbações e aflição, inexistindo nos autos circunstância fáticas que comprovem a dor e sofrimento experimentado, o que é indispensável para a configuração de dano moral.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão e, por conseguinte, sejam sanados os vícios de obscuridade e omissão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual não se manifestou, conforme certidão de Id. 73833471.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No caso dos autos, restou incontroverso que a parte apelada adquiriu da construtora, em 23.01.2016 o apartamento nº 12, Torre I, no Condomínio “Residencial Reserva Bonifácia by Helbor” localizado na Rua Alfenas, nº 400, bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 593.082,56 (quinhentos e noventa três mil e oitenta dois reais e cinquenta seis centavos).

Conforme constam das provas dos autos, o prazo estabelecido para a entrega da unidade habitacional, inicialmente prevista para 30.11.2015, foi ser prorrogada por 180 dias, conforme cláusula 5.7 do contrato, e o negócio foi fechado já durante o prazo de carência estipulado, sendo o prazo limite de entrega do imóvel era 27.05.2016.

Restou, incontroverso o atraso na entrega da obra, e os Apelados\Embargados só puderam assinar o termo de posse e entrega de chaves em 30.09.2016.

Escoado o prazo de conclusão do empreendimento e inexistindo comprovação de caso fortuito ou de força maior, a indenização relativa aos aluguéis é devida, face ao descumprimento contratual por partes das requeridas, caracterizando o ilícito contratual.

Não obstante a recorrente alegue, em suas razões, que o atraso na entrega do imóvel se deu por superveniência de caso fortuito ou força maior, pois teriam sofrido com entraves junto aos órgãos públicos responsáveis pela emissão de licenças, tal assertiva não deve prevalecer.

Ocorre que, fatores externos como este não se prestam para afastar a responsabilidade da construtora em caso de atraso na entrega de obras, pois dizem respeito ao risco do empreendimento, que não pode ser dividido com os consumidores.

Salienta-se, ainda, que tal situação é inerente ao risco da atividade empresarial, devendo ser considerada pela apelante à época do estabelecimento da data de entrega do imóvel, razão pela qual não pode ser invocada em prejuízo do comprador.

Não se pode desprezar que as ré\apelante pôde se valer do prazo da entrega da obra como inegável atrativo para que ocorresse a venda das unidades condominiais, razão por que não se mostra razoável venha agora a tencionar furtar-se do cumprimento das disposições contratuais.

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na data aprazada. Por isso, não pode a construtora fixar prazos diversos e distintos para a transmissão do bem, sem qualquer proximidade entre eles.

É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Desse modo, não tem razão a empresa apelante, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Desse modo, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais),
fixado na sentença,
não comporta minoração
, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021